Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-76.2021.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800594-76.2021.8.14.0002

APELANTE: HENDERSON DE SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INJUSTIÇA EPISTÊMICA OU PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, III, do Código Penal), cuja punibilidade foi extinta em razão da detração penal. A condenação teve por base agressão contra a vítima Raimundo do Espírito Santo, que sofreu trauma craniano com risco de morte após ser atingida com uma tábua de madeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a conduta do apelante encontra-se amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa;

(ii) houve nulidade processual por alegada injustiça epistêmica no julgamento da versão defensiva;

(iii) ocorreu violação ao contraditório por suposta perda de chance probatória com a ausência de imagens de câmeras de segurança no local do fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa não encontra respaldo probatório, diante da ausência de indícios de agressão injusta prévia ou iminente e da desproporção da agressão perpetrada pelo apelante, conforme auto de exame de corpo de delito negativo quanto a lesões no apelante e depoimentos judiciais.

4. As declarações das vítimas e testemunhas foram firmes, coerentes e harmônicas, descrevendo com clareza a ação do apelante, que agiu com violência desproporcional.

5. A alegação de injustiça epistêmica foi afastada, uma vez que a versão do apelante foi apreciada à luz do conjunto probatório, inexistindo juízo preconceituoso ou descrédito indevido.

6. A tese de perda de uma chance probatória foi igualmente rejeitada, pois não restou demonstrada omissão estatal ou prejuízo concreto à defesa, sendo a instrução regular e suficiente.

7. A dosimetria da pena e a declaração de extinção da punibilidade por detração foram corretamente aplicadas e não sofreram impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A legítima defesa exige prova mínima de agressão injusta, uso moderado dos meios necessários e proporcionalidade na reação, não sendo caracterizada quando ausente qualquer lesão no agente e evidenciada desproporção na agressão contra a vítima. 2. Não configura nulidade por injustiça epistêmica ou perda de chance probatória a rejeição da versão defensiva em julgamento motivado, fundado em conjunto probatório harmônico e instrução regular.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 129, §1º, III; CPP, arts. 156 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2037491/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.06.2023; TJPA, Ap. Crim. 0003419-80.2019.8.14.0039, Rel. Des. Kédima Lyra, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Henderson de Souza Costa, em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §1º, inciso III, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, declarando extinta a punibilidade em razão da detração penal (ID 25201580).

Segundo a denúncia, recebida em 17.01.2022, no dia 20.12.2021, por volta das 04h00, o recorrente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Fernando Almeida do Nascimento e outros três indivíduos não identificados, teria abordado as vítimas Aldilene dos Santos Reis, Nilvan Rodrigues Ferreira e Raimundo do Espírito Santos Rodrigues, subtraindo a bolsa da primeira e desferindo golpes de madeira na cabeça do último, o que resultou em risco de morte, conforme laudo pericial acostado aos autos.

A sentença foi proferida em 03.11.2024 (ID 25201580).

Em suas razões recursais (ID 25201592), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a ocorrência de legítima defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença em razão de suposta injustiça epistêmica e perda de uma chance probatória, decorrente da ausência de imagens de câmeras de segurança no local dos fatos, as quais, segundo a defesa, poderiam confirmar a versão apresentada pelo apelante.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 25201595), refutando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão condenatória se encontra devidamente amparada no conjunto probatório dos autos.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 25987453) também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que não se comprovou a alegada legítima defesa. Ademais, concluiu pela improcedência da tese de nulidade processual por “injustiça epistêmica”, diante da inexistência de qualquer cerceamento de defesa ou irregularidade probatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares que obstem o conhecimento do mérito recursal.

III. MÉRITO

No tocante ao crime de lesão corporal pelo qual foi o apelante condenado, descreve a exordial acusatória que, no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 4h da manhã, o apelante agrediu violentamente Raimundo do Espírito Santo Fernandes Rodrigues. Raimundo foi brutalmente espancado com uma tábua de madeira, o que lhe causou lesões cranianas de natureza grave e risco de morte, conforme auto de exame de lesão corporal.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de exame de lesão corporal em nome de Raimundo, que atestou trauma no crânio em decorrência de múltiplos golpes desferidos com tábua de madeira, os quais resultaram em perigo de vida.

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelas declarações firmes e coerentes prestadas em juízo. Aldilene dos Santos relatou que o apelante tentou subtrair sua bolsa e, diante da resistência, passou a agredi-la com tapas, sendo que Raimundo Rodrigues interveio e, em reação, foi violentamente atingido na cabeça e nas costas com uma tábua pelo apelante. Nilvan Rodrigues, Paulo Sérgio e o corréu confirmaram em juízo a dinâmica dos fatos, confirmando que o apelante se valeu de uma tábua de madeira e golpeou Raimundo na cabeça. As lesões resultaram em grave corte com necessidade de vários pontos e sequelas cognitivas, como lapsos de memória, segundo depoimentos judiciais e fotografias. Por sua vez, o policial William Costa informou em juízo que o apelante fugiu do local do crime com a aproximação policial.

A versão defensiva, de que o apelante teria agido em legítima defesa, não encontra amparo no conjunto probatório. O auto de exame de lesão corporal do apelante registrou ausência de qualquer ofensa à integridade corporal ou saúde, infirmando, por completo, a tese de agressão prévia. As alegações em juízo sobre suposta agressão prévia por parte da vítima não socorrem à tese defensiva, pois, ainda que comprovadas, não justificariam a reação violenta e desproporcional empreendida pelo apelante. Ressalte-se, ademais, que a fuga do apelante com a aproximação dos policiais, narrada em juízo por testemunhas, descredibiliza a alegação de que ele estaria se defendendo de injusta agressão.

Do Ônus da Prova em Relação à Causa Excludente de Ilicitude

Conforme consolidado na jurisprudência, inclusive neste Egrégio Tribunal de Justiça (TJ-PA. Apelação Criminal: 0003419-80.2019.8.14.0039, Rel. Des. KEDIMA LYRA, julgado em 17.04.2023), é ônus da defesa a comprovação das causas excludentes de ilicitude (art. 156 do CPP), inclusive da legítima defesa, que requer demonstração de agressão injusta, uso moderado dos meios necessários e reação proporcional, nos termos do art. 25 do Código Penal. Nenhum desses requisitos restou demonstrado no presente caso.

Da Inexistência de Injustiça Epistêmica

A alegação de injustiça epistêmica igualmente não prospera. A versão apresentada pelo apelante foi devidamente considerada e confrontada com o conjunto probatório dos autos, mas não resistiu ao crivo judicial por ser isolada, dissociada da prova técnica (exame de lesões negativo) e contraditória com as demais declarações prestadas em juízo.

Como bem explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, injustiça epistêmica testemunhal ocorre quando um ouvinte reduz a credibilidade do relato por preconceito identitário (STJ - REsp: 2037491/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 06/06/2023). Embora o referido jugado reconheça a incidência de injustiça epistêmica na hipótese, há verdadeiro
distinguishing
em relação ao caso concreto, porque, aqui, não se verificou injusta ou inadequada desconsideração da versão apresentada pelo apelante.

Da Teoria da Perda de uma Chance Probatória

A tese de nulidade por suposta perda de uma chance probatória tampouco encontra amparo. A instrução foi regular, não havendo qualquer comprovação de omissão, negligência, desídia ou má-fé por parte do Estado que tenha impedido a produção de prova potencialmente favorável ao apelante. O conjunto probatório colhido revelou-se suficiente à formação de um juízo seguro de condenação, afastando qualquer prejuízo processual.

A teoria da perda de uma chance, como bem esclarece a jurisprudência, exige a demonstração efetiva de prejuízo relevante e não se aplica a situações em que a instrução foi realizada com todas as garantias legais.

Da Dosimetria e Extinção da Punibilidade

A pena foi corretamente fixada em 01 ano de reclusão, no mínimo legal. A reprimenda mostra-se proporcional à gravidade do fato.

A extinção da punibilidade, por sua vez, foi devidamente reconhecida com base na detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, diante do tempo de prisão provisória cumprido. Não há vícios na sentença quanto à dosimetria ou à declaração de extinção da punibilidade, motivo pelo qual devem ser mantidas integralmente.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação
, afastando as teses de legítima defesa, da perda de uma chance probatória e de injustiça epistêmica, e mantendo integralmente a sentença proferida, inclusive no que se refere à dosimetria da pena e à extinção da punibilidade reconhecida com fundamento na detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 25/11/2025